Tribunal: TJSP
Processo: 1013639-96.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação. Ação de Restituição de Valor c/c/ Indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência para condenar o banco ao pagamento de dano material no valor de R$ 5.000,00 e dano moral no valor de R$ 5.000,00. Insurgência do banco requerido. Estelionato. Venda de travesseiros. Fraude bancária. Aposição de senha efetuado pela própria.
Falha na prestação de serviços. Transações fora do

Ementa:
Apelação. Ação de Restituição de Valor c/c/ Indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência para condenar o banco ao pagamento de dano material no valor de R$ 5.000,00 e dano moral no valor de R$ 5.000,00. Insurgência do banco requerido. Estelionato. Venda de travesseiros. Fraude bancária. Aposição de senha efetuado pela própria.
Falha na prestação de serviços. Transações fora do perfil da cliente. Contestação de valores. Responsabilidade objetiva do banco (CDC, art. 14, § 1o e súmula 479 do c. STJ).
Dano material. Comprovação por meio de apresentação de extrato bancário. Transações realizadas por terceiros que resultaram em prejuízo líquido e certo. Prejuízos objetivos indiscutíveis. Responsabilidade civil do banco. Dever de indenizar corretamente reconhecido.
Dano Moral não configurado. Ausência de excepcionalidade que justifique a indenização por prejuízos subjetivos. Acolhimento da pretensão recursal neste ponto. Precedentes desta Colenda Câmara. Sentença parcialmente reformada para afastar a indenização pelos danos morais. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.